Tribunal: TJES
Processo: 5004120-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004120-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SOARES DELLA FONTE e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004120-90.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDOS
: MARIA DA PENHA SOARES DELLA FONTE, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIMED VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA UNIMED RIO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Em apertada síntese, a parte autora alega que possui vínculo junto à primeira ré, referente a plano de saúde, e que sempre utilizou dos serviços prestados pela segunda ré sem nenhum óbice, até que foi surpreendida com negativa de atendimento referente a exames e consultas, sendo obrigada custear tais procedimento de forma particular, a despeito de estar adimplente com as mensalidades. Nestes termos, pugna para que as rés sejam compelidas a restabelecer o atendimento da autora, reembolsar os valores pagos referentes a exames e consultas, bem como o arbitramento em danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para que as rés sejam compelidas, solidariamente, a restabelecerem o atendimento do plano de saúde da autora, bem como as condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar a legitimidade processual da ré; (ii) verificar se é cabível a responsabilização solidária entre cooperativas do sistema Unimed; (iii) analisar a configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; (iv) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a ré “Unimed Rio”, ora recorrente, não realizou o preparo, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça nos autos, seja na contestação, seja no recurso inominado. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
". Diante disso, considerando que a ré/recorrente “Unimed Rio” interpôs recurso inominado no prazo de 10 (dez) dias, mas não houve comprovação de seu preparo (
apresentou guia desacompanhada do comprovante de pagament
o), a análise do recurso resta prejudicada em razão da deserção, conforme disposto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95.

5.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré “Unimed Vitória”, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a ré integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quanto aos atendimentos médicos suscitados na inicial.

6
. Do mérito recursal. Ao analisar os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado sentenciante, visto que as rés possuem responsabilidade solidária e a
tuam em parceria na relação jurídica sob análise, auferindo benefícios mútuos, sendo integrantes da mesma cadeia de consumo, motivo pelo qual são solidariamente responsáveis por eventuais danos decorrentes do contrato como um todo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, conforme jurisprudência consolidada e apontada na sentença.

7.
No presente caso, é incontroverso que a autora é beneficiária em intercâmbio, isto é, paciente que possui contrato com Unimed de cidade ou região diversa da que é atendida, sendo a cobertura no âmbito do estado do ES, conforme ID 37556463. Todavia, houve negativas pelas rés para autorização para realização de consultas e exames.

8.
A finalidade do ajuste de plano de assistência à saúde é garantir a integridade física e a própria sobrevivência do beneficiário, sendo o seu principal objeto a proteção da saúde do contratante que, ao firmar um pacto, o faz para preservar sua vida, esperando que, ao ser surpreendido por uma situação adversa concernente à sua saúde, tenha assegurado seu direito ao tratamento mais adequado e recomendado pelos médicos que lhe assistem. Trata da preservação dos direitos fundamentais da pessoa, dentre os quais o direito à vida e à saúde, constitucionalmente garantido.

9.
Ao contratar com o plano de saúde o consumidor/beneficiário está garantindo que, caso precise, os procedimentos prescritos por seus médicos de confiança, devidamente credenciados, e cobertos pelo plano em questão lhe serão fornecidos. E esta é a responsabilidade contratual da operadora de saúde, razão pela qual, as alegações da ré não podem prosperar, visto que é transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico.

10.
Embora seja possível previsão contratual restritiva de direitos em um contrato celebrado, não se pode cogitar que a restrição venha desvirtuar a própria natureza do contrato, haja vista que o próprio contrato celebrado entre as partes prevê cobertura no estado onde reside e onde buscou o atendimento médico desejado, gerando na consumidora legítima expectativa de que existe a cobertura pela ré UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

11.
O direito à vida e a saúde são direitos que deverão ser sempre privilegiados, sendo que, no caso em questão, não está em jogo algo supérfluo e que vise ao estético, mas, sim, uma providência médica que visa o socorro do assistido, que se vê com a sua saúde ameaçada, motivo pelo qual a conduta da ré preenche os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, previstos nos artigos 186 e 187 e 927 todos do Código Civil. Nesse sentido: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa.”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1021159 RJ 2016/0308188-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017).

12
. Com efeito, concluiu-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial, pela existência de negócio jurídico entre as partes, com a solicitação do procedimento, por médico competente e conveniado ao plano de saúde, inexistindo razões para a negativa de cobertura, de modo que devem ser as rés compelidas na obrigação de disponibilizar o indicado. Além disso, restou demonstrado que a parte autora arcou com despesas médicas particulares em razão da recusa injustificada das requeridas em prestar o serviço contratado. Nesse contexto, mostra-se acertado o provimento judicial que determinou a restituição dos valores despendidos com as consultas médicas particulares.

13.
Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, haja vista a gravidade da conduta das recorrentes em obstar irregularmente o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
14
. Da conclusão.
RECURSO
da ré Unimed Rio
NÃO CONHECIDO
por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
RECURSO
da ré Unimed Vitória
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15
. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
as partes rés/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)